Tribunal: TJDFT
Processo: 0701800-50.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CIRURGIA REPARADORA DE MAMA PÓS-BARIÁTRICA. TUTELA DE URGÊNCIA. ART. 300 DO CPC. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Encontra-se pendente de julgamento pelo c. STJ o Tema n. 1.069 com a seguinte questão a ser apreciada: “Definição da obrigatoriedade de custeio pelo plano de saúde de cirurgias plásticas em paciente pós-cirurgia bariátrica.”. Houve determinação de suspensão do processamento de todos os feitos pendentes, individuais ou coletivos, que versem acerca da questão e tramitem no território nacional (art. 1.037, II, do CPC/2015), excetuada a concessão de tutelas, provisórias de urgência, quando presentes seus requisitos. Assim, é viável a análise do presente recurso, por se contrapor, justamente, à decisão que indeferiu a tutela de urgência na origem.
2. O art. 300 do CPC autoriza a concessão de tutela de urgência se presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
3. A cirurgia de reconstrução pós-bariátrica com vistas à correção de lipodistrofia mamária não se reveste, em tese, de caráter meramente estético, mas configura, decerto, tratamento necessário e complementar de pacientes com quadro de obesidade mórbida.
4. A despeito, não se pode aferir dos laudos médicos acostados aos autos de origem a urgência na realização da cirurgia indicada para a paciente. O pleito liminar exige amparo em prova documental hígida para atestar a existência dos requisitos legais autorizadores do deferimento da tutela de urgência vindicada, o que não ocorreu na hipótese.
5. Recurso conhecido e desprovido.